Tribunal: TJSP
Processo: 1026794-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização julgada parcialmente procedente - Débito que tem origem em irregularidades constadas no aparelho registrador do consumo (TOI) - Ausência de prova técnica a demonstrar a fraude ou irregularidades - Débito apurado de forma unilateral pela concessionária - Cobrança irregular - Ilegalidade do corte de serviços - Falha que extrapola o mero

Ementa:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização julgada parcialmente procedente - Débito que tem origem em irregularidades constadas no aparelho registrador do consumo (TOI) - Ausência de prova técnica a demonstrar a fraude ou irregularidades - Débito apurado de forma unilateral pela concessionária - Cobrança irregular - Ilegalidade do corte de serviços - Falha que extrapola o mero aborrecimento por descumprimento contratual - Dano moral do apelante caracterizado tão somente com relação à sua pessoa física - Corte de serviços que por si só é incapaz de configurar ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica - Recurso adesivo do autor parcialmente provido e improvido o recurso da ré